Tribunal: STF
Processo: ARE 1411716
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Espólio de Emílio Cordeiro e outros com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 294), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (eDoc 229):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 183, § 3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE EMÍLIO CORDEIRO, tendo por objeto a r. sentença proferida pelo Juízo da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, nos autos da ação de usucapião extraordinária, ajuizada por SERGIO RICARDO DA COSTA, JOSE EMILIO CORDEIRO, JOAO DA COSTA, EMILIO CORDEIRO, DULCINEA ROSA CORDEIRO e CREMILDA DE OLIVEIRA COSTA em face da LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A, que objetivava “a usucapião da área de terras denominada Sítio Monte Zumba, localizada na região do Alto da Boa Vista, matriculado junto ao 2º Ofício do Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro sob o nº 11.311, Ficha 01, e que está registrada em nome da Ré, Light Serviços de Eletricidade S/A”.



    2. A questão devolvida ao Tribunal em âmbito recursal cinge-se em perquirir sobre a possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária em área de propriedade de concessionária de serviço público, inserida dentro do Parque Nacional da Tijuca, Unidade de Proteção Integral.



    3. A área em litígio está localizada dentro do Parque Nacional da Tijuca, área que integra o patrimônio público, tratando-se, portanto, de bem público, o que torna inviável a aquisição da respectiva área pela via da usucapião, consoante os artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição da República e, ainda, a Súmula nº 340 do STF, pois trata-se de bem de propriedade da União.



    4. A parte autora/apelante não exerceu a posse com animus domini, pois consoante a jurisprudência do STJ, não é possível a posse de bem público, pois a ocupação irregular de bem público configura mera detenção de natureza precária. Neste sentido, o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n° 619, do Superior Tribunal de Justiça: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”, (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018).



    5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação às normas contidas nos arts. 5º, XXII, XXIII, XXIV, XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese que:



    O cerne da questão trazida com a Inicial, não é a usucapião de terras que integram o patrimônio público, até porque não há qualquer prova robusta deste fato, tampouco eventual desapropriação, mas sim o direito adquirido à aquisição originária da propriedade, nos termos do art. 550, do CC/16 c/c art. 2.028 e 1.238, CC/02, visto que os Recorrentes já adquiriram o direito à usucapião na data de 02/03/1950, antes da criação do Parque Nacional da Tijuca, por seus Decretos, antes da própria Constituição Federal de 1988 e antes da Lei nº 9.985/00. Antes, portanto, de as áreas serem de proteção ambiental e inseridas em delimitação geográfica de Parque Nacional. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela Vice-Presidência da Corte a quo à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 339). 



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Constato que com a exceção dos temas concernentes à suposta transgressão aos preceitos inscritos no art. 5º, XXIV e XXXVI, da Constituição, as demais matérias constitucionais supostamente violadas não foram alegadas na petição de apelação (eDoc 164), tampouco debatidos no acórdão recorrido (eDoc 229), tendo sido suscitadas de maneira tardia – apenas na petição dos embargos de declaração (eDoc 248).



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    2. Consigno, de outro lado, que o Plenário e ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229 AgR segundo, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687 AgR, ministro Edson Fachin; RE 1.193.341 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368 AgR, ministra Rosa Weber; RE 1.199.397 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679 AgR ED, ministro Edson Fachin; entre outros):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AI 732.374 AgR, ministra Ellen Gracie – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Violação do princípio da prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A violação do princípio da prestação jurisdicional, bem como dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    (ARE 1.238.441 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos)



    3. Pontuo, ainda, que à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    4. Observe-se, ademais, que a invocação do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição igualmente não tem repercussão geral, por articular o objeto impugnado matéria infraconstitucional (RE 956.302, Tema n. 895/RG).



    5. De outro lado, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDoc 229):



    Da análise dos autos, verifico que a área em litígio envolve o denominado Sítio Monte Zumba, localizado na região do Alto da Boa Vista, dentro do Parque Nacional da Tijuca, setor “C”, área da Pedra Bonita, criado pelo Decreto nº 50.923, de 06 de julho de 1961 e regulamentado pelo Decreto nº 60.183, de 08 de fevereiro de 1967. A referida área encontra-se matriculada junto ao 2º Ofício do Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro sob o nº 11.311, Ficha 01, e está registrado em nome da parte ré/recorrida, Light Serviços de Eletricidade S/A. [...]



    Conforme destacado pela parte autora em sua inicial, esta área de terras está localizada geograficamente dentro dos limites do Parque Nacional da Tijuca. 



    A Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, prevê que o Parque Nacional faz parte do grupo das Unidades de Proteção Integral (art. 8º, III), bem como estabelece que "O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei" (Art. 11, § 1º). 



    Assim sendo, ainda que os Decretos que instituíram o Parque Nacional da Tijuca não tenham expressamente desapropriado as áreas que compõe o PARNA Tijuca, fato é que, atualmente, esta área encontra-se na posse e domínio públicos. 



    Como o imóvel em questão encontra-se em área que integra o patrimônio público, como unidade de conservação federal, não há título particular oponível, que embase a pretendida aquisição por usucapião. 



    Assim, resta claro que demandaria, necessariamente, o reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido – da impossibilidade de usucapião do imóvel objeto da lide –, além de que a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional.



    Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha de intelecção há – entre outros – os seguintes julgados: ARE 935.910 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.143.628 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.397.189, ministro Luiz Fux; ARE 1.405.674, ministra Rosa Weber:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Usucapião. Bem público. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 4. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da súmula 636. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.023.549 AgR, ministro Gilmar Mendes – meus grifos) 



    6. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    7. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    8. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator